Tribunal: TJMT
Processo: 1027754-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027754-61.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DAVALOS DOS SANTOS - CPF: 607.863.701-06 (JUIZO RECORRENTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MARCOS DAVALOS DOS SANTOS - CPF: 607.863.701-06 (RECORRIDO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
SENTENÇA ILÍQUIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor para o exercício de suas atividades laborativas, o restabelecimento do auxílio-acidente é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária no
1027754-61.2018.8.11.0041
, ajuizada por
MARCOS DAVALOS DOS SANTOS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e condenou o réu a restabelecer o auxílio-acidente ao autor, desde a data do indeferimento administrativo.

A sentença traz ainda que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Por fim, o Juízo
a quo
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015 e, por conseguinte, julgou o feito com resolução de mérito.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 38659593).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 40258480).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a restabelecer o auxílio-acidente a parte autora
MARCOS DAVALOS DOS SANTOS,
após ser um acidente de trabalho que resultou na fratura do membro inferior esquerdo.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 03/12/2019. Colhe-se
da
parte dispositiva:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015”.

Como se sabe, o auxílio-acidente tem previsão no art. 86 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou o acidente de trabalho que resultou na sua incapacidade e no recebimento do auxílio. No entanto, o benefício foi suspenso sem qualquer exame apto a atestar o reestabelecimento de sua saúde.

O laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor, vejamos:

4) Conforme o laudo de avaliação médica da justiça estadual (documento anexo nos autos), as sequelas que acometem o membro afetado, é parcial ou total? Conforme a avaliação médica. Resposta: Parcial.

5) Conforme o laudo de avaliação médica da justiça estadual (documento anexo nos autos) juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado, podem ser consideradas: temporária ou permanente? Resposta: Permanente.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar o restabelecimento da concessão do benefício e não merece reparo a sentença neste ponto.

Por outro lado, deve o
decisum
ser retificado no que tange aos juros e correção monetária, para consignar que deve observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810), bem como na fixação dos honorários, uma vez que de acordo com o
disposto no art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA
reexaminada, para determinar que os consectários legais devem observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

Mantenho o
decisum
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020